Tribunal: STF
Processo: ARE 759888
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE APROVADOS. EXISTÊNCIA DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MOLDURA FÁTICA DELINEADA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.10.2010.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público têm direito subjetivo à nomeação para os cargos vagos existentes.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo, acerca da existência de direito líquido e certo à nomeação dos agravados, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    O Supremo Tribunal Federal entende que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.